Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DEMOCRACIA. DEBATE. VALORES. EQUILÍBRIO. DIREITO À IMAGEM. DIFAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO EXACERBADO. GRUPO SOCIAL. COMUNIDADE. INTERESSE COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição garante o direito fundamental à liberdade de expressão, possibilitando que indivíduos possam expressar suas opiniões, crenças e ideias sem sofrer qualquer tipo de censura ou repressão estatal. Esse direito é essencial para o fortalecimento da democracia e da sociedade, já que possibilita a livre troca de ideias e o debate de questões importantes tanto em pequenos grupos sociais, como a família, quanto em comunidades maiores que compartilham interesses em comum.
2. Embora seja amplamente reconhecido, é importante lembrar que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, assim como nenhum outro direito, devido ao risco de promover discursos de ódio, difamação, violência e outras formas de violação dos valores e ideais que se busca fortalecer em nível constitucional, como a democracia e a convivência pacífica baseada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade.
3. É essencial que haja um equilíbrio entre o direito à liberdade de expressão e o direito dos indivíduos, grupos e instituições de não serem injustamente difamados. Caso contrário, a reputação e a imagem dessas pessoas podem ser prejudicadas de forma irreparável, mesmo que os órgãos do Estado atuem prontamente para reprimir os atos lesivos.
4. Nessa ordem de ideias, até o momento, o que se verifica nos autos é que houve manifestação do pensamento em grupos de moradores de determinado condomínio, e, ainda que em possível tom desarrazoado, reiterado e agressivo, tinha por intuito alertar outros condôminos acerca de eventuais problemas em relação à construtora/agravante, com vistas a evitar maiores prejuízos aos futuros contratantes/condôminos. Note-se que os grupos eram fechados e compostos por integrantes que compartilham objetivos e interesses em comum.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.